Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RAI no 1013226-77.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Geraldo Monteiro da Silva, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para suspender a cobrança mensal consignada sobre a aposentadoria do autor, relativo ao empréstimo cuja contratação encontra-se sub judice, bem como determinar que o agravante se abstenha de inserir o nome do autor junto aos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante se insurge em relação à fixação de astreintes, alegando que a sua manutenção acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que, muitas vezes, quando da citação da instituição financeira para cumprimento da ordem liminar, a data de corte para inclusão dos descontos no mês subsequente já ocorrera, ou seja, não é possível mais reverter a ordem de desconto em relação àquele mês, e, nesses casos, a cobrança de multa acaba por lhe causar prejuízo, e enriquecimento ilícito da parte adversa.
Por fim, assevera que a fixação da astreintes deve observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, devendo ser extirpada ou pelo menos limitada.
É o que merece registro.
Decido.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, basta cumprir o pronunciamento judicial para se acautelar.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso pelo colegiado, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator